Tribunal: TJSP
Processo: 0013424-66.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Sentença que reconheceu a não incidência da multa e dos honorários tratados no § 1o, do Art. 523, do Código de Processo Civil, e extinguiu a execução, com base na satisfação da obrigação (Art. 924, II, CPC) - Insurgência do exequente - Decisão que determinou à executada o pagamento do débito exequendo, acrescido da referida verba honorária e multa, no prazo de

Ementa:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Sentença que reconheceu a não incidência da multa e dos honorários tratados no § 1o, do Art. 523, do Código de Processo Civil, e extinguiu a execução, com base na satisfação da obrigação (Art. 924, II, CPC) - Insurgência do exequente - Decisão que determinou à executada o pagamento do débito exequendo, acrescido da referida verba honorária e multa, no prazo de 5 dias, sob pena de penhora, que somente foi alvo de impugnação por parte dessa mais de três meses depois - Questão atinente à multa e honorários que, por ocasião da referida impugnação da executada, já se encontrava atingida pela preclusão - Matéria que não tem natureza de ordem pública - Impossibilidade de reanálise (Art. 507, CPC) - Débito já consolidado - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Afastamento da quitação reconhecida, com determinação para prosseguimento da execução, que se impõe - Sentença de extinção anulada - RECURSO PROVIDO.